Tribunal: TJSP
Processo: 2144078-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2144078-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ALMIR MIGUEL IZIDORO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2144078-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.509 (fps)
2
Embargos de Declaração Cível no 2144078-92.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Almir Miguel Izidoro
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Campinas
VOTO: 18.509.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo
julgamento proferido.
Prequestionamento Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração, com
os argumentos de fls. 1/12.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão
não é de declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com
manifesta característica infringente, mormente porque a questão ventilada foi analisada,
constando expressamente os motivos pelos quais a RMI apurada pelo INSS em seus
cálculos está correta, eis que sendo o auxílio-acidente precedido por auxílio-doença
sem solução de continuidade, a renda mensal inicial do novo benefício deve ser
apurada com base no salário-de-benefício já calculado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2144078-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.509 (fps)
3
No v. acórdão restou consignado, ainda, que a pretensão de
discussão da correção do salário-de-benefício do auxílio-acidente trazida pelo
obreiro não pode ser acatada neste julgado, mormente porque não houve este pedido
em momento algum na fase de conhecimento, devendo ser discutida a questão na via
própria.
Por fim, constou expressamente do r. decisum oque o obreiro
não faz jus aos honorários sucumbenciais nessa fase, eis que a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pelo INSS foi acolhida em quase sua
totalidade.
Sendo assim, os embargos de declaração não são o recurso
adequado para requerer a modificação do julgado, uma vez que se prestam apenas a
dirimir dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
Desta forma, não se verifica quaisquer das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração no v. acórdão proferido, isto porque:
Dúvida é um estado de espírito que se traduz na
hesitação entre afirmar e negar algo (J. C. Barbosa Nogueira,
Comentários ao Código de Processo Civil, art. 535)
Obscuridade é a falta de pronúncia acerca de
algum tópico de matéria submetida à sua cognição.
Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis.
Omissão ocorre quando a sentença deixa de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveriam
pronunciar-se.
Outrossim, desnecessário era o prequestionamento expresso
de artigos de lei, para fins de recurso especial, consoante decide reiteradamente o C.
Superior Tribunal de Justiça:
Para
que
se
tenha
por
configurado
o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2144078-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.509 (fps)
4
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial (RSTJ no 157/27; in Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 45a ed., pág. 1.986).
No mesmo sentido: tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida (STJ, ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
E ainda:
I. O Tribunal de origem apreciou todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que
lhe foi submetido, não havendo, portanto, violação do artigo 535
do CPC. Ressalte-se não ser do escopo dos Embargos de
Declaração a finalidade de prequestionamento explícito de
dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido (AgRg no
REsp. no 858.921, rel. Min. Sidnei Beneti).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)